Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701983-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDISSON MATEUS DOS REIS ALVES AGRAVADO: ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDISSON MATEUS DOS REIS ALVES, representado pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença por contra ele ajuizado por ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “A não imposição do ônus da impugnação especificada, não exime o curador especial de apresentar fatos e argumentos tendentes a desconstituir o direito alegado pelo credor. No que tange à alegação de nulidade da intimação do executado por edital, observo que todos os endereços fornecidos pelo credor foram diligenciados, bem como foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD e RENAJUD e, por conseguinte, buscou-se a citação nos endereços localizados, conforme análise feita através da decisão de id. 37839691, fl. 104. Noutro aspecto, é firme a jurisprudência no sentido não se faz necessário o esgotamento absoluto “(...) de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la”. Neste Acórdão 1113122, Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJ-e de 07/08/2018 e Acórdão 1112921, Desembargador Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJ-e de 06/08/2018. Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação. Ante o exposto, rejeito à impugnação ao cumprimento de sentença por NEGATIVA GERAL formulado pela Curadoria Especial pelo NPJ/UNICEUB, com fundamento no artigo 525, do CPC. Dê-se ciência ao executado. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de penhora, bem como apresentar planilha atualizada do débito.” (ID 107123845, autos originais). Em suas razões recursais, sustenta o agravante a invalidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para encontrar o endereço do executado. Alega que não foram solicitadas buscas junto às concessionárias de serviços públicos. Ressalta que a citação por meio do “aplicativo de whatsapp é totalmente cabível e reconhecida como meio para que seja realizada a citação do réu/executando, porém não foram encontrados nos autos quaisquer provas ou tentativas para a referida citação eletrônica”. Com base nesses argumentos, requer seja declarada a nulidade da citação editalícia, por violação ao art. 256, 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do referido diploma legal. Com relação ao preparo, embora o CPC não tenha sido expresso quanto ao tema, é possível concluir, a partir de interpretação sistemática de seus dispositivos (art. 186, § 3o; art. 72, parágrafo único; art. 256, § 3o; e art. 1.007, §1o), que, ao ser nomeado para o exercício de curadoria especial (múnus público), o Núcleo de Prática de Jurídica disporá das mesmas prerrogativas processuais da Defensoria Pública, inclusive no tocante à isenção do preparo recursal. A título ilustrativo, citem-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. (...) (Acórdão 1382010, 07007800520208070008, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021.)” – grifou-se. “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DISPENSA DE PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A Jurisprudência desta Corte tem admitido que Núcleos de Práticas Jurídicas exerçam o múnus de Curadoria Especial, estendendo a eles as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que tange à isenção do preparo recursal. (...) (TJ-DF 07020962420188070008 DF 0702096-24.2018.8.07.0008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/12/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2021.)" - grifou-se Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, ainda que seja possível vislumbrar o perigo de dano decorrente de possíveis atos expropriatórios, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 256 do CPC que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. Nesse sentido, nota-se que a citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses dispostas no mencionado dispositivo legal, após frustradas diversas tentativas de localização do réu. Certo é que art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Todavia, o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente, portanto, que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Logo, a falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. A propósito, registrem-se as seguintes decisões: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto" (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1233310 MS 2018/0009302-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. A citação por edital ocorrerá tão somente quando o réu for desconhecido, ou quando for ignorado o lugar em que se encontrar. 2. Para se verificar o esgotamento das vias necessárias para a localização da requerida, não é imperiosa a expedição de ofícios para todos os órgãos públicos e empresas de telefonia fixa e móvel. Basta a adoção de medidas efetivas visando a localização da parte contrária. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20160110063537 DF 0001862-75.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2018 . Pág.: 480/486)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORAS DE TELEFONIA E CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte ré. 2. Se anteriormente a citação por edital, o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de citação do réu, além de pesquisa a vários sistemas não há impedimento para que determine a citação por edital. 3. A expedição de ofício às operadoras de telefonia (CLARO, VIVO, TIM e OI) e às concessionárias de serviços públicos a fim de localizar endereços possíveis do réu não é medida obrigatória imposta ao Juízo, bastando que o mesmo efetue a consulta a algum dos bancos de dados para satisfazer a norma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07022702320198070000 DF 0702270-23.2019.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se No caso, verifica-se que foram realizadas pesquisas no Bacenjud, SIEL, Infojud e Renajud, sistemas que possuem ampla abrangência. Todos os endereços localizados foram conferidos, inclusive aqueles indicados pelo exequente e pela própria Defensoria Pública. Tais circunstâncias permitem concluir que o executado, ora agravante, encontra-se em local ignorado ou incerto. Ademais, o Núcleo de Prática Jurídica não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do executado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator